Tribunal: TJBA
Processo: 8001529-21.2021.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001529-21.2021.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PONTO NOVO

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

APELADO: HELENA OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
LUCIO FLAVIO SA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. SERVIDOR EFETIVO. DIREITO À LICENÇA PRÊMIO. PRETENSÃO AMPARADA NA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001529-21.2021.8.05.0242
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PONTO NOVO e como apelada HELENA OLIVEIRA SANTOS.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora.